Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-42.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600498-42.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600498-
42.2024.6.16.0199 que considerando a omissão de receitas e gastos eleitorais, a análise da
movimentação financeira, acolhei a manifestação ministerial, bem como o parecer técnico
conclusivo e, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, e no art. 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato João
Batista de Moraes, referentes à campanha eleitoral de 2024 e determinou: a) A devolução ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 658,01 (seiscentos e cinquenta e oito reis e um centavo) nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, referente a irregularidades verificadas nas
contas; (Prestação de Contas Eleitorais de candidato João Batista de Moraes, candidato pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, de São José dos Pinhais - PR julgadas desaprovadas em razão
inconsistências nas despesas com pessoal, comprometendo a regularidade das contas prestadas.
Primeiramente, identificou-se a falta de formalização adequada nos contratos, como no caso de
Nelson Felipe Yuri Silva de Oliveira, cujo contrato não possui data de início, assinatura das partes
ou descrição detalhada das atividades prestadas, em desacordo com o artigo 35, §12, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. Além disso, foram constatadas divergências nos valores pagos e
declarados, como ocorre no caso de Marjorie Cristina Costa . Embora o contrato inicial previsse o
pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), foi apresentado apenas um comprovante de
pagamento no valor de R$ 311,00 (trezentos e onze reais), sem justificativa plausível para tal
discrepância. Por fim, destaca-se a disparidade de valores pagos por dia de trabalho para funções
idênticas, demonstrando mais uma irregularidade. Por exemplo, Nelson Felipe Yuri Silva de Oliveira
recebeu R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia em um contrato de trinta dias, enquanto Marjorie
Cristina Costa recebeu R$ 77,75 (setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) por dia em um
contrato de quatro dias.Foi identificada a inconsistência das despesas com pessoal, sendo que
contratos anexados em retificação não sanaram as discrepâncias nos valores pagos aos
trabalhadores que exerceram funções idênticas. Conforme apuração do órgão técnico, os
pagamentos efetuados apresentam variações injustificadas, conforme os dados abaixo: Thais Rosa
da Silva recebeu R$ 878,00 por um período de dez dias, resultando em um valor diário de R$ 87,80
; Cleonice de Oliveira Silva recebeu R$ 877,22 (oitocentos e setenta e sete reais e vinte e dois
centavos) por dez dias, com valor diário de R$ 87,72 (oitenta e sete reais e setenta e dois centavos);
Fabiano Maestreli recebeu R$ 878,88 -Não Eleito) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO BATISTA DE NOVAES (RECORRENTE)

GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO BATISTA DE NOVAES VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499756
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013522000000043442031
Número do documento: 25050918013522000000043442031
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:48:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.977

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600498-
42.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO BATISTA DE NOVAES VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: JOAO BATISTA DE NOVAES
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
ELEIÇÕES
2024.
DIVERGÊNCIA NOS VALORES PAGOS A
CABOS
ELEITORAIS.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA PARA DISCREPÂNCIAS.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO
VALOR
A
SER
RECOLHIDO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de João
Batista de Novaes, candidato ao cargo de
vereador
nas
eleições
de
2024,
desaprovadas pelo juízo de primeiro grau
em razão de discrepâncias nos valores
pagos a cabos eleitorais, com determinação
de devolução ao Tesouro Nacional da

Num. 44499756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013522000000043442031
Número do documento: 25050918013522000000043442031
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:48:50
quantia de R$ 658,01, nos termos do art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Recurso
interposto
pelo
prestador
de
contas, alegando que as diferenças nos
valores
decorreram
de
fatores
mercadológicos e da duração dos contratos,
sem justificativa legal para a fixação de uma
média de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a
discrepância nos valores pagos a cabos
eleitorais
caracteriza
irregularidade
suficiente para ensejar a desaprovação das
contas; e (ii) se o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional deve ser integral ou
proporcional às diferenças injustificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que
as
despesas
com
pessoal
sejam
detalhadas, com justificativa dos valores
pagos e descrição dos serviços prestados
(arts. 35, § 12, e 60, § 2º).
No caso concreto, os contratos apresentados possuem cláusulas
uniformes, sem justificativa objetiva para a
variação nos valores pagos, configurando
inconsistência na comprovação da despesa.
A jurisprudência deste Tribunal firmou o
entendimento
de
que,
em
casos
de
discrepância injustificada nos pagamentos a
prestadores que exerceram a mesma
função, o valor a ser recolhido deve
corresponder apenas à diferença entre os
montantes pagos e a média praticada.
Aplicando-se o critério jurisprudencial, fixa-
se a devolução ao Tesouro Nacional no
montante de R$ 422,90, correspondente à
soma dos valores pagos acima da média
simples dos contratos analisados.
A
irregularidade
constatada
representa
apenas 5,4% do total de receitas da

Num. 44499756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013522000000043442031
Número do documento: 25050918013522000000043442031
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:48:50
campanha, percentual inferior ao limite
jurisprudencial adotado para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não sendo suficiente para
ensejar a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Contas
aprovadas com ressalvas, com redução do
valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional
para R$ 422,90.
Tese de julgamento:
A divergência injustificada nos valores
pagos
a
cabos
eleitorais
configura
irregularidade na prestação de contas, nos
termos dos arts. 35, § 12, e 60, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional deve ser proporcional à diferença
entre os valores pagos e a média dos
contratos
analisados,
conforme
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autoriza a aprovação das contas com
ressalvas quando a irregularidade não
ultrapassa os limites estabelecidos pela
jurisprudência
e
não
compromete
a
transparência das contas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
14,
§
10;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, 60, § 2º e 79, §
1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060306617, Rel. Des. Eleit.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
22/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44499756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013522000000043442031
Número do documento: 25050918013522000000043442031
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:48:50
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato João Batista de Novaes nas
eleições 2024, desaprovadas, por sentença, em razão de discrepâncias nos valores pagos a
cabos eleitorais, tendo sido determinada a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 658,01
(seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo) nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44375292), aduzindo, em síntese, que: a) não houve
fundamentação jurídica para a reprovação das contas, vez que as discrepâncias apontadas na
contratação de cabos eleitorais, além de pequenas, são normais à medida que a contratação se
dá em data próxima à realização do pleito; b) o menor valor diário pago (R$50,00) foi para cabo
eleitoral contratado pelo prazo de 30 dias, de forma que, embora recebendo um valor diário
menor, recebeu um valor maior considerando o contrato na íntegra; c) o maior valor pago
(R$87,89) foi para cabo eleitoral contratado por apenas 10 dias e na reta final da campanha,
momento em que há maior procura por cabos eleitorais, de forma que é razoável que o valor
diário sofra aumento, obedecendo a milenar lei da oferta e da procura; d) é indene de dúvidas que
houve a contratação dos cabos eleitorais, sendo o serviço prestado e o pagamento realizado, de
forma que a decisão judicial combatida, ao criar uma “média” de valores, o faz sem base legal
alguma.
Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, aprovando as contas do
recorrente e afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44399449).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, é mister frisar que o cartório da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR
considerou como data de publicação da sentença de embargos o dia 30/01/2025 e certificou a
ocorrência do trânsito em julgado em 03/02/2025 (id. 44375291).
Todavia, em consulta ao DJE, foi possível constatar que, na verdade, a sentença de embargos foi
publicada no dia 31/01/2025, de modo que o recurso interposto é tempestivo, haja vista que as

Num. 44499756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013522000000043442031
Número do documento: 25050918013522000000043442031
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:48:50
razões foram protocoladas em 05/02/2025 (id. 44375292).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência no uso de recursos
durante as campanhas e evitar o abuso de poder econômico nas eleições, que pode levar à
impugnação do mandato (conforme o artigo 14, parágrafo 10, da Constituição Federal).
A transparência nos gastos e no financiamento, tanto público quanto privado, permite que os
eleitores, principais interessados nessas informações, conheçam quem apoia financeiramente os
candidatos. Assim, podem avaliar se esses interesses são lícitos, éticos e alinhados com seus
ideais de uma sociedade mais justa.
Com o aumento significativo dos recursos públicos destinados aos partidos, como o Fundo
Partidário, criado pela Lei nº 9.096/95, e o Fundo Eleitoral, instituído pela Lei nº 13.487/2017, a
fiscalização desses valores tornou-se ainda mais importante. Esses fundos, que chegam a cifras
bilionárias, exigem maior responsabilidade dos partidos e candidatos na prestação de contas e no
uso adequado desses recursos.
Em muitos casos, as informações financeiras declaradas pelos candidatos e partidos são o único
meio objetivo para investigar possíveis irregularidades, tanto criminais quanto cíveis. Por isso, é
essencial analisar cuidadosamente os documentos apresentados.
Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou as regras sobre prestação de
contas por meio da Resolução TSE nº 23.607/2019, que reúne as leis e decisões principais sobre
o tema.
No caso em questão, o candidato teve suas contas das eleições de 2024 desaprovadas pelo juízo
de 1º grau, associada à determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, face a
constatação da irregularidade a seguir exposta.
a) Divergência nos valores pagos a cabos eleitorais
Como se observa da análise contida no parecer técnico conclusivo, existem incongruências nas
despesas descritas porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas

Num. 44499756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013522000000043442031
Número do documento: 25050918013522000000043442031
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:48:50
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original]
Nesse quesito, o prestador alegou que "o menor valor diário pago (R$50,00) foi para cabo
eleitoral contratado pelo prazo de 30 dias, de forma que, embora recebendo um valor diário
menor, recebeu um valor maior considerando o contrato na íntegra". Prosseguiu sustentando que
"o maior valor pago (R$ 87,89) foi para cabo eleitoral contratado por apenas 10 dias e na reta
final da campanha, momento em que há maior procura por cabos eleitorais, de forma que é
razoável que o valor diário sofra aumento, obedecendo a milenar lei da oferta e da procura".
Afirmou que "é indene de dúvidas que houve a contratação dos cabos eleitorais, sendo o serviço
prestado e o pagamento realizado, de forma que a decisão judicial combatida, ao criar uma
“média” de valores o faz sem base legal alguma".
Pois bem.
Analisando os contratos dos cabos eleitorais acostados, observa-se que suas cláusulas são
uniformes, inexistindo nos autos justificativa para os preços praticados e, mais que isso, para a
discrepância entre eles.
Trata-se, portanto, de situação não esclarecida pela parte, atinente às incongruências entre os
valores avençados com fornecedores distintos sem que haja qualquer justificativa.
A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos estabelecidos em
resolução, especialmente, no caso, o local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço
contratado. A diferença entre eles está nos prazos de vigência e nos valores diários contratados.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos do FEFC usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, consoante se vê no excerto abaixo.
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a
execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a
devolução
do
valor
correspondente
na
forma
estabelecida
pela Res.-TSE
nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com

Num. 44499756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013522000000043442031
Número do documento: 25050918013522000000043442031
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:48:50
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos casos em que
constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas
apenas àquilo que sobejar a média dos valores diários contratados. No sentido:
(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função o valor da média simples.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
22/05/2024, não destacado no original]
Aplicando-se o precedente, tem-se a seguinte situação:
Prestador de serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total
a
devolver
Nelson Felipe Yuri Silva de
Oliveira
R$ 50,00
R$ 77,23
R$ 0,00
30
R$ 0,00
Marjorie Cristina Costa
R$ 62,20
R$ 77,23
R$ 0,00
05
R$ 0,00
Thais Rosa da Silva
R$ 87,80
R$ 77,23
R$ 10,57
10
R$ 105,70
Cleonice de Oliveira Silva
R$ 87,72
R$ 77,23
R$ 10,49
10
R$ 104,90
Fabiano Maestreli
R$ 87,89
R$ 77,23
R$ 10,66
10
R$ 106,60
Larissa Rosa da Silva
R$ 87,80
R$ 77,23
R$ 10,57
10
R$ 105,70

R$ 422,90

Num. 44499756 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013522000000043442031
Número do documento: 25050918013522000000043442031
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:48:50
No caso dos autos, conforme se extrai dos documentos colacionados, o requerente contratou seis
pessoas para trabalhar em sua campanha, sendo que todos os contratos contém o mesmo objeto
e cláusula de remuneração.
A mera alegação de que o maior valor pago decorreu do aumento da procura por cabos eleitorais
na reta final da campanha não subsiste diante da ausência de qualquer elemento comprobatório,
bem como pela ausência de qualquer circunstância explicativa nos contratos entabulados.
Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe de R$ 422,90, que
corresponde a 5,4% do total de receitas (R$ 7.828,90). Com isso, não superadas as balizas
fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, essa irregularidade não possui aptidão para, isoladamente, conduzir à
desaprovação das contas.
Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento jurisprudencial vigente neste
Colegiado, fixa-se o montante de R$ 422,90.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar as
contas com ressalvas e reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$ 422,90.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600498-
42.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO BATISTA DE NOVAES VEREADOR, JOAO
BATISTA DE NOVAES - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE -
PR82943, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR45149-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025